Tribunal: TJDFT
Processo: 0004338-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal imputada aos réus, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.